Tribunal: TJBA
Processo: 8021626-89.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021626-89.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: REBECA CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, REBECA CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAMU, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR NÃO CONFLITA COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, QUANDO A SUA NECESSIDADE ESTIVER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ. ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, INCLUSIVE CONTENDO OUTRA ACUSAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS EM OUTROS PROCESSOS. INDICATIVO DE POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. ARTS. 282, I, E 312 DO CPP OBSERVADOS. DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO SÃO CAPAZES DE ASSEGURAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP. PEDIDO DE SOLTURA DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE POSSUA DOENÇA COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL, OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO ENQUADRAMENTO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8021626-89.2021.8.05.0000, tendo como impetrantes as Bacharelas Lorena Correia, Rebeca Matos, e Jade Tavares, como paciente MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS, e como autoridade indigitada coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camamu. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 09